Tribunal: TJES
Processo: 5030880-47.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante alegou excesso de execução decorrente da inclusão de tarifas desconhecidas no contrato de financiamento de veículo. Sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de manifestação prévia sobre a ausência de memória de cálculo, cláusulas contratuais abusivas, e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro duas em discussão: (i) definir se a ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial caracteriza cerceamento de defesa em razão da hipossuficiência da embargante e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o art. 917, §3º e §4º, do CPC exige, de forma expressa, a apresentação de memória discriminada de cálculo como condição para apreciação do excesso de execução, não havendo exceção legal para hipossuficientes ou beneficiários da gratuidade da justiça.

A não remessa dos autos à Contadoria Judicial não representa cerceamento, já que não compete ao juízo suprimir o ônus processual mínimo da parte, tampouco substituir-se à atuação probatória da parte, mesmo assistida pela Defensoria Pública.

A alegada ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa não se sustenta, pois a ausência da memória de cálculo constitui vício insanável da petição inicial dos embargos, sendo desnecessária intimação posterior à estabilização da lide, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de memória discriminada de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução nos embargos, nos termos do art. 917, §3º e §4º, do CPC.

A hipossuficiência da parte ou a assistência pela Defensoria Pública não afastam a exigência legal de apresentação da memória de cálculo.

A rejeição liminar dos embargos à execução, por inépcia da petição inicial, não configura decisão surpresa quando a demanda já se encontra estabilizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §11º, 98, §1º, VII e §3º, 917, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EmbExeMS n. 10.886/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.09.2018, DJe 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 831.729/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030880-47.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSARIA DE FATIMA BECIGO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM MEMÓRIA DE CÁLCULO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante alegou excesso de execução decorrente da inclusão de tarifas desconhecidas no contrato de financiamento de veículo. Sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de manifestação prévia sobre a ausência de memória de cálculo, cláusulas contratuais abusivas, e omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro duas em discussão: (i) definir se a ausência de remessa dos autos à Contadoria Judicial caracteriza cerceamento de defesa em razão da hipossuficiência da embargante e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o art. 917, §3º e §4º, do CPC exige, de forma expressa, a apresentação de memória discriminada de cálculo como condição para apreciação do excesso de execução, não havendo exceção legal para hipossuficientes ou beneficiários da gratuidade da justiça.

A não remessa dos autos à Contadoria Judicial não representa cerceamento, já que não compete ao juízo suprimir o ônus processual mínimo da parte, tampouco substituir-se à atuação probatória da parte, mesmo assistida pela Defensoria Pública.

A alegada ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa não se sustenta, pois a ausência da memória de cálculo constitui vício insanável da petição inicial dos embargos, sendo desnecessária intimação posterior à estabilização da lide, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de memória discriminada de cálculo inviabiliza o conhecimento da alegação de excesso de execução nos embargos, nos termos do art. 917, §3º e §4º, do CPC.

A hipossuficiência da parte ou a assistência pela Defensoria Pública não afastam a exigência legal de apresentação da memória de cálculo.

A rejeição liminar dos embargos à execução, por inépcia da petição inicial, não configura decisão surpresa quando a demanda já se encontra estabilizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, §11º, 98, §1º, VII e §3º, 917, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EmbExeMS n. 10.886/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.09.2018, DJe 18.09.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 831.729/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Cuida-se de apelação cível interposta por
ROSARIA DE FÁTIMA BECIGO
em face da sentença por meio da qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra a
DACASA FINANCEIRA S/A
.

Discute-se, nestes autos, excesso de execução por inserção, no contrato de financiamento de veículos firmado entre as partes, de tarifas alegadamente desconhecidas à apelante no nascimento e formalização da relação, no importe de R$ 4.130,97 e que, segundo alega, não deveriam integrar o montante financiado.

O juízo
a quo
rejeitou os pedidos formulados, o que motivou a interposição de recurso pela então autora,
ROSARIA DE FÁTIMA BECIGO
, que alega, em síntese, que
(I)
houve cerceamento de defesa, uma vez que, apesar de hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita, o juízo não acolheu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do excesso de execução, impondo-lhe a obrigação de apresentar planilha de cálculos sem ter recursos ou estrutura técnica para isso;
(II)
a sentença violou o princípio da vedação à decisão surpresa, ao rejeitar os embargos com base na ausência de memória de cálculo, sem oportunizar manifestação prévia da parte sobre esse fundamento;
(III)
o contrato objeto da execução possui cláusulas abusivas, notadamente quanto à taxa de juros, que seria aproximadamente três vezes superior à taxa média de mercado à época da contratação;
(IV)
mesmo diante do pedido expresso de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, o juízo não se manifestou sobre o ponto, desconsiderando o desequilíbrio da relação contratual e a hipervulnerabilidade da embargante.

Quanto às alegadas nulidades da sentença, não assiste razão à apelante.

Inicialmente, sustenta a apelante a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que, embora tenha requerido a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo discriminado dos valores supostamente devidos, o pedido foi indeferido, resultando na rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 917, §4º, I, do CPC. Argumenta, para tanto, ser pessoa hipossuficiente, beneficiária da gratuidade da justiça e assistida pela Defensoria Pública, razão pela qual não poderia ser compelida a apresentar planilha técnica de apuração do excesso alegado.

A tese, entretanto, não merece guarida.

Com efeito, nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da indicação do valor que o executado entende correto, devidamente justificada por memória discriminada de cálculo. Trata-se de exigência legal expressa, de natureza instrumental e voltada à delimitação objetiva da controvérsia deduzida em embargos à execução, que não comporta relativização por presunções genéricas de hipossuficiência ou por mera invocação da condição de consumidor.

Dispõe o referido dispositivo:

“
Art. 917.
O executado pode alegar, em embargos à execução:

(...)

§ 3º
Quando alegar que o exequente pleiteia quantia superior à devida, o executado deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Ademais, o §4º do mesmo artigo estabelece, de forma peremptória, que a ausência do demonstrativo autoriza o indeferimento liminar dos embargos,
in verbis
:

“§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução não serão conhecidos, no tocante à alegação de excesso de execução.”

À evidência, a legislação processual vigente não excepciona da obrigação de apresentação do demonstrativo o executado hipossuficiente ou assistido pela Defensoria Pública. Tampouco existe disposição normativa que transfira à contadoria judicial, por força automática da concessão da gratuidade de justiça, o encargo de realizar cálculo cuja elaboração constitui condição de procedibilidade da própria impugnação. Ainda que o art. 98, §1º, VII, do CPC assegure ao beneficiário da justiça gratuita a isenção do pagamento de honorários periciais, não se confunde esse benefício com a prerrogativa de desincumbência da carga probatória mínima necessária à admissibilidade da alegação de excesso.

Não bastasse, a apelante sequer demonstrou ter empreendido qualquer diligência concreta para apresentar cálculo aproximado, ainda que de forma simplificada, limitando-se a pleitear o deslocamento do encargo probatório ao juízo, sem ao menos indicar os parâmetros necessários à realização do cálculo técnico pretendido. Tal postura processual, ainda que se compreenda as limitações materiais enfrentadas pela parte, não pode ser chancelada sob pena de subversão do procedimento em primeiro grau de jurisdição.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa ou em nulidade da sentença por ausência de remessa dos autos à contadoria, razão pela qual a alegação de nulidade deve ser rejeitada.

A apelante prossegue afirmando que a sentença violou o princípio da vedação à decisão surpresa, ao rejeitar os embargos com base na ausência de memória de cálculo, sem oportunizar manifestação prévia da parte sobre esse fundamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a inépcia da petição inicial dos embargos, causada pela ausência da apresentação de memória de cálculo, impõe, antes, a intimação da parte para a emenda à inicial (AgRg nos EmbExeMS n. 10.886/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 18/9/2018.).

Entretanto, tal determinação de emenda, por influir diretamente na causa de pedir dos embargos à execução, deve ocorrer antes da citação e da estabilização da lide, sob pena de causar um indevido retrocesso no procedimento em primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp n. 831.729/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.).

Postas tais premissas, resta claro que o defeito da petição inicial reconhecido pela sentença recorrida era
insanável
naquele momento em que a parte contrária já tinha respondido e a demanda se encontrava estabilizada, de modo que, ainda que a prolação da sentença houvesse sido precedida de intimação da parte com fulcro nos arts. 9ºe 10º do CPC, o resultado seria idêntico.

Assim, resta claro que a simples inobservância ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC não causou prejuízo à apelante, condição necessária para o reconhecimento da nulidade pretendida nas razões recursais.

Diante de todo o exposto, não apresentada, pela embargante, ora apelante, a memória de cálculo a que alude o art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe e torna inviável a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o v
alor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.